Tribunal: STF
Processo: HC 226064
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO (CPM, ART. 317). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal.



    2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido.